Tribunal: TJSP
Processo: 1012647-03.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade e omissão não reconhecidas. Constou no V. Acórdão que nada obstaria a cobrança da comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda de bem imóvel, uma vez que as partes poderiam livremente pactuar quem ficaria obrigado pelo pagamento dessa verba, conforme previsão no contrato, desde que não houvesse dúvida acerca dessa obrigação e qual o

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade e omissão não reconhecidas. Constou no V. Acórdão que nada obstaria a cobrança da comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda de bem imóvel, uma vez que as partes poderiam livremente pactuar quem ficaria obrigado pelo pagamento dessa verba, conforme previsão no contrato, desde que não houvesse dúvida acerca dessa obrigação e qual o valor a ser despendido, o que não ocorreu. Documentos juntados não foram aptos a comprovar a contratação discriminada da comissão de corretagem. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032973
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012647-03.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante
QUEIROZ
GALVÃO
GOLD
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, é embargada JANYELLY OLIMPIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012647-03.2016.8.26.0114/50000
Voto no 12591 (RI)
Pág. 2/4
VOTO No 12.591
No Processo - Classe:
1012647-03.2016.8.26.0114/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Campinas
MMa Juíza de 1o Grau:
Renata Manzini
Partes:
Embargante:
Queiroz
Galvão
Gold
Desenvolvimento
Imobiliário Ltda
Embargado: Janyelly Olimpio Ferreira
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade e
omissão não reconhecidas. Constou no V. Acórdão que nada
obstaria a cobrança da comissão de corretagem em negócios
envolvendo a compra e venda de bem imóvel, uma vez que
as partes poderiam livremente pactuar quem ficaria
obrigado pelo pagamento dessa verba, conforme previsão
no contrato, desde que não houvesse dúvida acerca dessa
obrigação e qual o valor a ser despendido, o que não
ocorreu. Documentos juntados não foram aptos a
comprovar a contratação discriminada da comissão de
corretagem. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela recorrida
contra o V. Acórdão de fls. 328/331 que negou provimento ao recurso de apelação da
embargante, mantendo a r. sentença de fls. 299/301, proferida nos autos de Ação
Indenizatória, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a construtora à
restituir à parte autora, na forma simples, os valores pagos a título de comissão de
corretagem, no importe de R$ 5.947,83.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentou omissão, eis que não
considerou os documentos encartados, os quais comprovavam a ciência do embargado a
respeito dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, não existindo falta de
informação ou mesmo abuso no repasse.
Entendia o embargante que a proposta de compra juntada às fls.
197/200 demonstrava de forma discriminada o pagamento do valor total do serviço de
corretagem em R$ 5.947,83.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012647-03.2016.8.26.0114/50000
Voto no 12591 (RI)
Pág. 3/4
Por conseguinte, havendo entendimento do E. STJ quanto à
possibilidade da cobrança da comissão de corretagem, os embargos de declaração
deveriam ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar a omissão apontada e
admitir a cobrança da comissão de corretagem.
Intimado, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC, o embargado
apresentou manifestação às fls. 10.
É O RELATÓRIO.
Os embargos não comportam acolhimento.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
Conforme consignado no V. Acórdão, nada obstaria a cobrança da
comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda de bem imóvel,
uma vez que as partes poderiam livremente pactuar quem ficaria obrigado ao pagamento
dessa verba, conforme previsão no presente contrato, desde que não houvesse dúvida
acerca dessa obrigação e qual o valor a ser despendido, o que não ocorreu.
Portanto, consoante o contido no V. Acórdão, não constou no contrato
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de
corretagem.
Os documentos encartados pela construtora às fls. 195/200, referentes
à simulação e proposta de compra, apresentavam prestações divergentes das contratadas
(fls. 195) campos incompletos, não constando assinatura ao final, mas apenas rubricas
(fls. 200), motivo pelo qual não poderiam ser considerados aptos para permitir a
cobrança da comissão de corretagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012647-03.2016.8.26.0114/50000
Voto no 12591 (RI)
Pág. 4/4
No mais, os argumentos da embargante têm como propósito rediscutir
a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora